Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e indenização de danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente na transferência do veículo descrito nos autos para o próprio nome ou de terceiro, com todos os débitos, multas e pontuações por infrações, desde a tradição (30 de novembro de 2016), no prazo máximo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária e conversão da segunda obrigação em perdas e danos no valor da dívida. Os réus também foram condenados ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O réu BV Financeira S/A interpôs recurso inominado, ao qual foi parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

2. Inicialmente, verifico erro material na petição de ID no 45511458 em relação ao nome do embargante no cabeçalho da petição, pois acima do cabeçalho consta como parte autora dos embargos a instituição bancária e parte ré Jéssica Coelho. Também, os embargos foram apresentados pelo patrono do banco e não da requerente Jéssica.

3. O réu BV Financeira S/A, irresignado, interpôs os presentes embargos de declaração alegando contradição no acórdão, tendo em vista que o banco realizou a comunicação da alienação do veículo ao Detran e foi a autora que não providenciou os trâmites necessários. Narra que o veículo foi financiado e, após a quitação, não foi realizada a emissão da documentação, não cabendo ao banco fazer a transferência do veículo, pois não é proprietário do bem, sendo a obrigação determinada pelo Juízo, portanto, infactível. Afirma que a demandante deve regularizar a situação referente a não emissão do documento do veículo (DUT/CRV) junto ao DETRAN para que possa dar prosseguimento ao processo de baixa de gravame.

4. A via dos embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interno ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na origem, verifica-se que a parte autora vendeu o veículo para a requerida Telma, e esta financiou o valor junto ao banco réu, vindo a pagar apenas 23 parcelas de um total de 48, como afirmado pelo próprio banco em sua contestação (ID no 43229964 – pág. 7). O veículo foi apreendido pela instituição financeira diante da inadimplência da requerida Telma. Consta dos autos, ademais, que o banco realizou o financiamento no nome de Telma sem observar que a transferência havia sido feita ou não para o nome da contratante.

6. Observa-se no áudio juntado na petição inicial de ID no 43229887 - pág. 2 - 4o parágrafo, as seguintes informações dadas pela atendente da BV Financeira: 1) a requerida Telma de fato deixou de pagar as parcelas; 2) o bem foi apreendido pelo banco, sendo levado para leilão (ambas as informações no 11o minuto do áudio); 3) o veículo foi pego pelo banco no mês oito de 2020 (25o minuto).

7. Ora, se o veículo foi apreendido pelo banco para ser levado a leilão diante da inadimplência da requerida Telma, resta clarificado que quem está na posse do veículo é a instituição financeira, recaindo sobre ela, portanto, a responsabilidade em proceder com a transferência do veículo, como determinado pelo juiz sentenciante.

8. Assim, não há que se falar em omissão e/ou contradição do acórdão proferido por esta Turma, sob a alegação de impossibilidade de transferência do veículo por não ser a instituição financeira a proprietário do bem. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou as provas e os argumentos expostos pelas partes.

9. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.